Tribunal: TJBA
Processo: 0539189-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539189-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: ALVARO FERNANDO FERREIRA URPIA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, RODRIGO SOARES BRANDAO

EMBARGANTES/EMBARGADAS: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. POTÊNCIA DE VEÍCULO DIVERGENTE DA ANUNCIADA. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS RECURSAIS E CONSECUTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS DAS RÉS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Álvaro Fernando Ferreira Urpia e, simultaneamente, pelas rés Hyundai Caoa do Brasil Ltda. e Caoa Montadora de Veículos Ltda., contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para (a) converter obrigação de fazer em perdas e danos, (b) reconhecer a prática de propaganda enganosa com devolução de 30% do valor pago pelo veículo, e (c) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando as rés ao pagamento de custas e honorários. O autor alegou omissões quanto à majoração dos honorários recursais e à fixação dos termos de correção monetária e juros. As rés apontaram omissão quanto à análise de laudo técnico unilateral, negando a existência de propaganda enganosa e requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise de prova técnica unilateral apresentada pelas rés, bem como se há vício que justifique o prequestionamento da matéria; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e sobre os termos iniciais de incidência de juros e correção monetária sobre as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

As rés buscam reavaliar o mérito da decisão, sem apontar vício real, motivo pelo qual seus aclaratórios são rejeitados.

5.

A decisão recorrida baseou-se em perícia judicial que constatou, por dinamômetro de rolo, potência real inferior à anunciada (96cv versus 140cv), sendo desnecessária a análise de laudo unilateral apresentado pelas rés.

6.

O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que exponha as razões de sua convicção com base na prova judicial.

7.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas as matérias suscitadas, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

8.

Quanto aos embargos do autor, verifica-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo devida a elevação para 15% sobre o valor da condenação.

9.

Há também omissão e obscuridade quanto à fixação dos termos iniciais dos juros e da correção monetária, os quais devem ser fixados conforme a natureza de cada condenação (danos materiais, perdas e danos e danos morais), aplicando-se as Súmulas 43 e 362 do STJ e os arts. 405 e 398 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos do autor acolhidos. Embargos das rés rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão a ausência de análise de laudo unilateral quando a perícia judicial foi conclusiva e fundamentou a decisão.

2.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento mesmo na rejeição dos embargos de declaração.

3.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, quando reformada a sentença.

4.

Os termos iniciais dos juros e da correção monetária devem ser fixados conforme a natureza da condenação: na data do prejuízo para danos materiais, da alienação para perdas e danos, e do arbitramento para danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11; CC, arts. 405 e 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.

0539189-51.2016.8.05.0001, em que figuram, simultaneamente, como Embargantes e Embargadas
ÁLVARO FERNANDO FERREIRA URPIA e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. E CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR, REJEITANDO O DAS RÉS
.

09